Tribunal: TJDFT
Processo: 0744664-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENSÃO MILITAR POR MORTE. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD em execução fiscal. A agravante sustenta ser pessoa idosa, pensionista militar, sem outras rendas além da pensão por morte deixada por seu falecido cônjuge, depositada mensalmente em sua conta corrente. Pleiteia o desbloqueio dos valores bloqueados, sob o argumento de que a verba possui natureza alimentar e é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se os valores bloqueados na conta bancária da parte agravante possuem natureza alimentar impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a justificar o desbloqueio e afastar a constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser efetiva, mas não pode comprometer a dignidade da pessoa humana nem privar o executado dos meios essenciais à sua subsistência e de sua família, razão pela qual o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece rol de bens absolutamente impenhoráveis, incluindo pensões no inciso IV.
4. A documentação acostada aos autos comprova que a agravante recebe mensalmente pensão militar por morte de seu cônjuge, depositada na conta bancária objeto do bloqueio via SISBAJUD.
5. A parte agravante é pessoa idosa, os valores bloqueados derivam de fonte modesta destinada ao custeio de despesas básicas ordinárias de mantença, e inexiste nos autos qualquer indício de que a executada possua outras rendas, bens ou patrimônio que pudessem suportar a penhora nos moldes em que realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Pensão militar por morte possui natureza alimentar e é absolutamente impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A penhora de valores depositados em conta bancária provenientes exclusivamente de pensão militar compromete a dignidade da pessoa humana e priva o executado dos meios essenciais à sua subsistência, justificando o desbloqueio integral dos valores.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV